Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-54.2019.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da ocorrência de omissão, contradição e obscuridade– Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão de partes do Julgado por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da ocorrência de omissão, contradição e obscuridade– Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão de partes do Julgado por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500450-54.2019.8.26.0404/50000, da Comarca de Orlândia, em que é embargante IVAN
MAURICIO DE LIMA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA
SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500450-54.2019.8.26.0404/50000 -Voto no 18027
2
Embargos de Declaração no
1500450-54.2019.8.26.040/50000
Voto no
18027
Embargante:
Ivan Mauricio de Lima
Embargada:
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação da ocorrência de
omissão, contradição e obscuridade Descabimento Argumentos
colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com
o desfecho do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão,
almejando a rediscussão de partes do Julgado por via diversa do
julgamento colegiado, o que lhe é vedado Caráter infringente
Precedentes EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Ivan Mauricio de Lima em face do v. Acórdão de fls. 468/492, alegando,
em síntese, padecer o decisum dos vícios da omissão, obscuridade e
contradição (fls. 01/11 incidente em apenso).
É o relatório.
2. Conheço dos embargos declaratórios, pois
tempestivos e, no mérito, rejeito-os.
Inicialmente, não há falar-se em nulidade do
julgamento virtual, como pretende a defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500450-54.2019.8.26.0404/50000 -Voto no 18027
3
Com efeito, no caso vertente, os autos deram
entrada em segundo grau aos 03 de fevereiro de 2020 e foram distribuídos
aos 17 de abril de 2020, conforme termo acostado à fls. 427.
Considerando-se que o prazo para oposição ao
julgamento virtual é de 05 dias, o pedido restou extemporâneo, eis que
protocolado somente aos 04 de maio p. passado (fls. 466/467). E, ainda que
se considere a data de 23 de abril, conforme documento de fls. 12 do apenso,
o pedido permanece intempestivo.
No mais, do compulsar dos autos, observa-se que,
por votação unânime, a Turma Julgadora, em sessão virtual ocorrida aos 13
de maio de 2020, negou provimento ao recurso do embargante, restando
mantida a r. sentença de fls. 314/324, que condenou o réu a cumprir 07
(sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700
(setecentos) dias-multa, no piso, pela prática do artigo 33, caput da Lei no
11.343/06.
Ressalto que os embargos declaratórios têm seus
limites estabelecidos no artigo 619 do Código de Processo Penal: “Aos
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contado
da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão”.
E, conforme ensina Humberto Theodoro Junior,
trata-se de recurso de “esclarecimento ou integração”, cujo objeto “...é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500450-54.2019.8.26.0404/50000 -Voto no 18027
4
apenas afastar a falta de clareza ou imprecisão do julgado, ou suprir alguma
omissão do julgador...”, e não de reforma1.
Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho, para
o acolhimento dos embargos de declaração é imprescindível que “...esteja
satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando
o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é,
quando no acórdão alguma coisa das suas proposições é inconciliável, no
todo ou em parte, com a outra...”2.
Estabelecidos tais pontos, consigno que a douta
defesa sustenta que ao negar provimento ao recurso, o v. acórdão deixou de
apreciar teses importantes, como a não localização de entorpecentes dentro do
cofre apreendido.
Sem razão, entretanto.
À evidência, a simples leitura do Acórdão
impugnado dissipa os argumentos trazidos pelo embargante, eis que
expressamente consignou os motivos pelos manteve a condenação,
consignando que, conforme declaração dos policiais que atenderam a
ocorrência, os quais prestaram declarações sob compromisso e cujas palavras
não se pode duvidar, mencionado cofre foi aberto na delegacia e apurado que
em seu interior havia mais cocaína (fls. 477).
1 Curso de Direito Processual Civil. 40 ed. 1 vol. Rio de Janeiro: Forense. p. 501.
2 Manual de Processo Penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 907.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500450-54.2019.8.26.0404/50000 -Voto no 18027
5
Portanto, a matéria foi inteiramente apreciada,
debatida e julgada e, por tal razão, inexiste mácula alguma a suprir.
Em verdade, como bem ponderou o Eminente
Desembargador Penteado Navarro, em caso análogo, “...o que se verifica é
que os embargantes estão utilizando argumentos válidos na aparência, mas
na realidade não conclusivos, que se levantam para iludir o órgão julgador
(=sofisma). Os fundamentos aludidos se revestem de nítido caráter
infringente, na medida em que se pretende reabrir a discussão da matéria, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, buscando alterá-lo
na parte do mérito”3.

A leitura integral do Aresto impugnado, não
olvidemos, dissipa o alegado vício, porquanto consignou claramente a ratio
decidendi.
As razões deduzidas pelo embargante, como se
observa, assinalam claro objetivo em conferir efeitos infringentes aos
presentes embargos declaratórios, na medida em que denotam, extreme de
dúvidas, descontentamento com o desfecho do recurso, sendo que, ventilando
pretensa vicissitude no Aresto, almejam rediscussão do objeto recursal por
via diversa do julgamento colegiado o que, evidentemente, lhe é vedado.
Nesse sentido, confira-se:
“(...)Não se revelam cabíveis os embargos de declaração,
quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma
3 TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Embargos de Declaração no 0706157-27.2004.8.26.0577/50000,
j. 12.04.2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500450-54.2019.8.26.0404/50000 -Voto no 18027
6
inexistente
situação
de
obscuridade,
omissão
ou
contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir
o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da
causa. Precedentes.(...)”4.
“(...) os embargos de declaração servem apenas para
esclarecer, tornar claro, o acórdão proferido, sem
modificar a sua substância. São impróprios, pois, para se
rediscutir matéria que no aresto ficou claramente
decidida. Em outras palavras, é defeso o propósito
subjacente de infringência do julgado (...)”5.
“(...)não há omissão, nem ambiguidade, nem obscuridade,
nem contradição no Acórdão, sendo que, em hipótese
semelhante à dos autos, já se entendeu que o exame do
mérito da questão submetida a julgamento “não pode ser
objeto dos embargos de declaração (TACrimSP, ED
615.863, 11a Câm., RJDTACrimSP 9/161)”, segundo a
anotação que encontro no “Código de Processo Penal
Anotado”, de DAMÁSIO E. DE JESUS, à página 454, da
17a edição (Saraiva, 2000), sendo que esta é, sem dúvida, a
orientação correta, porque Embargos de Declaração não
constituem meio apto para se obter a reforma do julgado
(...)”6.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.

SILMAR FERNANDES
RELATOR
4 STF, 2a Turma, RE 636039 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.02.2012.
5TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Embargos de Declaração no 0706157-27.2004.8.26.0577/50000,
Rel. Des. Penteado Navarro, j. 12.04.2012.
6TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, Embargos de Declaração no 0005798-97.2009.8.26.0495/50000,
Rel. Des. Ricardo Tucunduva, j. 10.11.2011.